Tribunal: CARF
Processo: 11128.721167/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721167/2017-44
ACÓRDÃO
3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 09/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E
DISPOSITIVO.
Configurada a contradição quando o corpo do voto enfrenta matéria de
mérito não abrangida pela ação judicial, com conclusão pela exoneração
parcial da exigência, enquanto o dispositivo limita-se a consignar o não
conhecimento do recurso por concomitância.
CONCOMITÂNCIA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA
CARF No 1).
Mantido o não conhecimento do Recurso Voluntário quanto à matéria
concomitante.
MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. BIS
IN IDEM.
Reconhecida a incidência da penalidade uma única vez por Conhecimento
Eletrônico Master (MBL), com exoneração das multas aplicadas em
excesso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, nos
seguintes termos: (i) complementar o dispositivo do Acórdão no 3201-011.313 para que passe a
constar a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do Recurso Voluntário quanto às matérias concomitantes nas instâncias judicial e
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
2
administrativa; e, quanto à parte não abrangida pela decisão judicial, em conhecer do recurso e,
no mérito, julgá-lo parcialmente procedente, para exonerar as multas aplicadas em excesso,
mantendo-se a incidência da penalidade uma única vez por Conhecimento Eletrônico Master
(MBL)., (ii) complementar a ementa, mediante o acréscimo de novo tópico, nos seguintes termos:
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SISCOMEX
CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM.
Tratando-se de informações relativas à desconsolidação de carga vinculadas a um único
Conhecimento Eletrônico Master (MBL), é devida a aplicação da penalidade uma única vez por
MBL, sendo indevida a multiplicação da multa por conhecimentos eletrônicos agregados (HBL).

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte em epígrafe, empresa
que atua como prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta/agente
de carga, por meio do qual foi formalizada a exigência de multa regulamentar, em razão do
descumprimento de obrigação acessória consistente na prestação intempestiva de informações
relativas a veículo ou carga transportada, bem como às operações executadas.
Segundo restou apurado a autuada deixou de prestar as informações exigidas pela
Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007, e pelo Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de
2008, relativas ao sistema SISCOMEX Carga.
Diante da constatação das infrações, foi aplicada multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por ocorrência, com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
3
Regularmente cientificado do lançamento por via eletrônica, o contribuinte
apresentou impugnação, sustentando, em síntese, as seguintes alegações:

nulidade do auto de infração por descumprimento de ordem judicial;

nulidade do lançamento por ilegitimidade da parte;

inexistência de prejuízo à fiscalização aduaneira;

vedação ao bis in idem;

ofensa
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco;

violação aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade
material;

afronta ao princípio da legalidade;

exclusão da penalidade em razão da denúncia espontânea e
aplicação do art. 736 do Regulamento Aduaneiro.
A Delegacia de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido, deixando de conhecer, contudo, das
matérias reconhecidas como concomitantes com a ação judicial em curso.
A ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada nos seguintes termos, em
síntese:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada. Configurada a infração, não é cabível a exclusão da penalidade por
denúncia espontânea. Reconhecida a concomitância entre processo administrativo
e judicial, não se conhece da impugnação quanto à matéria objeto de ação
judicial.
Impugnação improcedente.
Crédito tributário mantido.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou as teses
apresentadas na impugnação, notadamente quanto à ilegitimidade passiva, inexistência de
concomitância com ação coletiva ajuizada pela ACTC, nulidade do auto de infração por
descumprimento de ordem judicial, aplicação da denúncia espontânea, ofensa a princípios
constitucionais e vedação ao bis in idem.
No julgamento do Recurso Voluntário, esta Turma reconheceu a concomitância da
matéria com ação judicial em curso, aplicando o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1,
segundo o qual a propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia à instância
administrativa.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas opôs embargos de declaração,
ao amparo do inciso V do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, em face do Acórdão recorrido, alegando a existência de contradição interna no
julgado. Sustenta que, embora a ementa e a parte dispositiva tenham consignado o não
conhecimento do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial, o corpo do voto apreciou matéria considerada não abrangida pela ação
judicial, especificamente a tese de vedação ao bis in idem, com indicação de provimento parcial do
recurso.
Reconhecida a existência de contradição mediante despacho de admissibilidade, os
embargos de declaração foram acolhidos. Considerando que o Conselheiro Relator originário não
mais compõe esta Turma de Julgamento, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, por
sorteio, para prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
Neste sentido, e dado o decidido em despacho de admissibilidade dos embargos,
procede-se a análise.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre a aplicação da multa prevista
no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente da prestação intempestiva de
informações relativas aos conhecimentos eletrônicos pela empresa responsável pela carga, nos
termos do art. 22 da Instrução Normativa SRF no 800/2007, que estabelece o prazo de até 48
horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino para a conclusão da desconsolidação.
Tanto a decisão de primeira instância quanto o julgamento do Recurso Voluntário
deixaram de conhecer da matéria reconhecida como concomitante com a discussão nas esferas
administrativa e judicial. No que se refere à matéria não abrangida pela decisão judicial, a
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
5
Delegacia de Julgamento manteve integralmente a exigência, enquanto o Acórdão de Recurso
Voluntário promoveu sua exoneração parcial.
O Acórdão embargado e proferido por este Colegiado, teve seu dispositivo assim
consignado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
instâncias judicial e administrativa.

O referido acórdão foi publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/06/2014
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Todavia, como se depreende da leitura do dispositivo e da ementa da decisão,
assiste razão ao embargante, na medida em que ambos os trechos limitam-se a consignar o não
conhecimento do recurso em razão da concomitância, sem qualquer referência ao exame de
mérito da matéria, cabendo, portanto, a devida complementação do julgado para sanar a
contradição apontada.
O relator no corpo de seu voto faz referência à matéria não abrangida pela ação
judicial e encontra-se assim registrado, in verbis:
Vedação ao bis in idem.
Superado o entendimento sobre a concomitância, resta a ser decidido matéria
não abrangida pela ação judicial.
Alega o Recorrente que:
(...)
Para melhor ilustrar as argumentais do Recorrente trago planilha de e-fls 100
(impugnação) que descrevem as multas por conhecimento:
(...)
Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou
carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor compreensão sobre o
que de fato carece a Autoridade Autuante observar, para tanto o artigo 10 da IN
RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada inclui a
informação da desconsolidação, uma vez que o que é desconsolidado é o
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
6
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico e não essencialmente por transporte ou por
conhecimento eletrônico HBL (agregado).
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é
considerada em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado,
vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) CE, que já foi autuado por descumprimento do prazo para prestação da
informação, relativa à conclusão da desconsolidação de tal conhecimento Master,
deve se manter a multa por conhecimento Master.
Considerando que a imposição da multa, foi repetida por 9 vezes no MBL no
151405119965242, no valor de R$ 5.000,00 cada uma, entendo que assistir razão
à impugnante e concluo pela exoneração das multas em excesso para manter a
incidência uma única vez por MBL.
Por fim, quanto à arguição de que as ocorrências no 1 e no 2 se referem a uma
mesma embarcação, com mesma data e hora de atracação, entendo que o fato
que se apresenta superveniente é que se tratam de Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL distintos, portanto este sim, justifica à luz do regramento legal, que a
penalidade se aplique, ou seja, R$ 5.000 para cada CE Master.
Nesse sentido, caminhou o Acórdão no 3401-011.530, de Relatoria do Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que em suas razões de decidir assim se
posicionou:
(...) (grifos nossos)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721167/2017-44
7
Nesse sentido, constata-se que o Relator, no curso da fundamentação de seu voto,
procedeu ao exame expresso da matéria não abrangida pela ação judicial, especificamente quanto
à alegação de vedação ao bis in idem, enfrentando-a sob o prisma normativo e jurisprudencial, no
âmbito deste Colegiado.
Assim, entendo que o encaminhamento a ser adotado no presente caso consiste
em complementar o dispositivo e a ementa do acórdão, a fim de agregar os conteúdos
efetivamente enfrentados no corpo do voto, de modo a refletir, com precisão, o exame da matéria
não abrangida pela ação judicial e a exoneração parcial das multas, preservando-se, no mais, a
decisão embargada.
Neste sentido, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, a fim de sanar a contradição apontada, nos seguintes termos:
1. Complementar o dispositivo do Acórdão no 3201-011.313 para que passe a
constar a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário quanto às matérias concomitantes nas instâncias judicial e
administrativa; e, quanto à parte não abrangida pela decisão judicial, em
conhecer do recurso e, no mérito, julgá-lo parcialmente procedente, para exonerar
as multas aplicadas em excesso, mantendo-se a incidência da penalidade uma
única vez por Conhecimento Eletrônico Master (MBL).

2. Complementar a ementa, mediante o acréscimo de novo tópico, nos seguintes
termos:
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM.
Tratando-se de informações relativas à desconsolidação de carga vinculadas a um
único Conhecimento Eletrônico Master (MBL), é devida a aplicação da penalidade
uma única vez por MBL, sendo indevida a multiplicação da multa por
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 342
DF CARF MF
Original